Tribunal: TJDFT
Processo: 0713467-17.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DIVERSAS VEZES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. ART. 231 DO CPP. PERÍCIA NO CELULAR. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA N. 231/STJ. TEMA RG N. 158/STF. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. TIO POR AFINIDADE. AUTORIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. EFEITO EXTRAPENAL. PERDA DO CARGO. FUNDAMENTO IDÔNEO. PENSÃO MILITAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PENAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. RECURSOS DO MP E DA DEFESA DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o art. 597 do CPP já prevê o recebimento do recurso no efeito suspensivo, e não se amoldando a situação às hipóteses ali excepcionadas, impõe-se o parcial conhecimento do recurso do réu, por ausência de interesse.
2. Por força do art. 231 do CPP, salvo os casos expressos em lei, é possível a juntada de documentos em qualquer fase do processo.
3. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, resguardado o direito de defesa do réu, podendo indeferir as diligências que reputar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias (CPP, art. 400, § 1o). 3.1. As imagens da tela de conversas mantidas no aplicativo de mensagens WhatsApp entre a vítima e o acusado constituem elementos documentais, submetidos ao contraditório, e, não existindo indícios de adulteração, tem-se por desnecessária a realização de perícia nos aparelhos telefônicos respectivos. Preliminar de nulidade afastada.
4. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
5. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta (Tema Repetitivo n. 1.121) (Súmula n. 593/STJ).
6. Mantém-se o decreto condenatório diante da demonstração da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável, no período entre junho de 2014 e outubro de 2018 (CP, art. 217-A, na forma do art. 71, todos do CP, por diversas vezes, em contexto de violência doméstica), evidenciadas pela coerência entre os relatos da vítima, com 8 anos à época dos fatos, e as demais provas colhidas nas fases policial e judicial, que denotam a realização de atos libidinosos diversos (beijos lascivos, toques nas nádegas, toques nos seis e na genitália por baixo da roupa, direcionamento da mão da menor para manipular o órgão genital do acusado), sendo inviável o pleito absolutório (CPP, art. 386, I, II ou VII) ou a desclassificação para o crime de importunação sexual (CP, art. 215-A) ou de assédio sexual (CP, art. 216-A).
7. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
8. Nos termos da Súmula n. 231/STJ e do Tema n. 158/RG do STF, não há falar em redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
9. Ausente prova indubitável de que o réu, na qualidade de “tio por afinidade”, exercia autoridade sobre a vítima, afasta-se a majorante do art. 226, II, do CP.
10. Nos casos de estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva, não sendo possível precisar a quantidade de delitos cometidos, os quais ocorreram por muitas vezes, no período de 2014 a 2018, aplica-se a causa de aumento de pena na fração máxima de 2/3 (Súmula n. 659/STJ).
11. À luz do art. 92, I, “b”, do CP, constitui fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público de policial militar o reconhecimento de que o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado. Precedentes.
12. Ante a incompetência do Juízo Penal, tem-se por inviável a análise do pleito de concessão de pensão militar aos dependentes do acusado em razão da perda do cargo declarada na esfera penal.
13. Conforme art. 387, IV, do CPP, em havendo pedido por parte do Órgão Ministerial e fomentado o contraditório, cabe ao juízo criminal estabelecer o valor mínimo de indenização à vítima em razão do abalo moral ocasionado pela prática delitiva.
14. Apelação da Defesa parcialmente conhecida e desprovida. Apelação do Ministério Público conhecida e desprovida.